Tribunal: TJMT
Processo: 1011504-37.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011504-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ADAIR BRESSAN - CPF: 405.392.611-49 (AGRAVANTE), HEBER RAMME BAU - CPF: 051.302.731-92 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR (SEQUESTRO) EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE ITAÚBA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE SINOP/MT – CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE - ART. 58, II, DA LEI Nº. 8.245/91 E ARTS. 42, 44 e 63, DO CPC - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da leitura do Instrumento Contratual de Locação e de Sublocação, juntado no ID 67385874 - Pág. 27/30 dos autos de origem, verifica-se que as partes, na Cláusula Nona, elegeram o Foro da Comarca de Sinop/MT, local de assinatura do pacto, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato.

A teor do art. 58, II da Lei 8.245/91, é licito às partes contratantes elegerem foro judicial diverso ao do domicílio do imóvel.

Em situações análogas, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o foro de eleição apenas pode ser afastado quando configurada dificuldade para o exercício da ampla defesa ou abusividade da estipulação contratual, o que não restou comprovado no presente caso.

Portanto, não existe desacerto na decisão que declinar para o foro de eleição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ADAIR BRESSAN, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, nos autos da TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - SEQUESTRO – EM CARÁTER ANTECEDENTE nº 0000462-84.2017.8.11.0096, promovida em desfavor de HEBER RAMME BAU, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito para o Juízo da Comarca de Sinop/MT.

Nas razões do recurso, a agravante alega que se trata de um compromisso de compra e venda, e, portanto, de um direito pessoal, e, via de consequência, regra da competência relativa, devendo ser observado, também, não apenas o fato do foro eleito ser diverso do foro da situação do imóvel, mas, da existência de prejuízo para o exercício do direito à ampla defesa e do contraditório.

Aduz que o Agravado não apontou nenhum prejuízo e muito menos fez prova de prejuízo para que a demanda possa tramitar no foro da situação do imóvel (Itaúba/MT), e nem teria como, já que exerceu e está a exercer o seu direito de forma ampla, e, via de consequência, não havendo prejuízo na demanda da lide no foro da situação do imóvel, como é o caso sub judice, não há como se validar o declínio da competência.

Assim, requer seja provido o agravo, reformando a decisão agravada para manter a competência do foro da situação do imóvel objeto do compromisso de compra e venda sub judice.

O pedido liminar foi deferido para suspender o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 132063665).

Contraminuta da parte agravada (ID 134748665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - SEQUESTRO – EM CARÁTER ANTECEDENTE proposta por ADAIR BRESSAN em face de HEBER RAMME BAU, buscando o sequestro do imóvel objeto do contrato pactuado pelas partes através do Contrato de Compra e Venda do imóvel denominado Fazenda Santa Maria, localizado na Comarca de Itaúba/MT.

Apresentada contestação, foi requerido, preliminarmente, o declínio da competência do feito para a Comarca de Sinop-MT, em razão da incompetência territorial, considerando a cláusula de eleição de foro prevista no contrato pactuado.

Ao analisar a preliminar, o Magistrado de piso entendeu que, de acordo com o contrato de locação firmado, as partes de fato elegeram o foro da Comarca de Sinop/MT para dirimir quaisquer questões oriundas do contrato, razão pela qual declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a causa, declinando-a para o foro daquela Comarca, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente convém ressaltar que a questão diz respeito a incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, obviamente, violaria o princípio constitucional do juiz natural, motivo suficiente para que a matéria seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento, já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

Da leitura do Instrumento Contratual de Locação e de Sublocação, juntado no ID 67385874 - Pág. 27/30 dos autos de origem, verifica-se que as partes, na Cláusula Nona, elegeram o Foro da Comarca de Sinop/MT, local de assinatura do pacto, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato:

“Cláusula Nona: Para dirimir quaisquer questões ou indiretamente decorrerem deste contrato, as partes elegem o Foro desta Comarca, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.”

A teor do art. 58, II da Lei 8.245/91, é licito às partes contratantes elegerem foro judicial diverso ao do domicílio do imóvel.

Estabelece o Código de Processo Civil que as partes contratuais podem eleger foro para resolução de futuros conflitos, sendo certo que sua abusividade pode ser reconhecida, de ofício, pelo magistrado, quando em benefício do réu.

Do mesmo modo, entende-se que o magistrado deve observar a cláusula de eleição de foro, sempre que a mesma não se mostrar abusiva:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.”

Assim, em se tratando de competência territorial, como tal relativa, absolutamente possível às partes eleger foro em que deverá ser promovida ação oriunda de direitos e obrigações advindos da relação contratual.

Em situações análogas, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o foro de eleição apenas pode ser afastado quando configurada dificuldade para o exercício da ampla defesa ou abusividade da estipulação contratual, o que não restou comprovado no presente caso (STJ, CC nº 174389/SP (2020/0215674-4), Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Publicação: 17/12/2020).

Ainda segundo entendimento da Corte Superior, a cláusula de eleição de foro inserta em contrato é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do contratante, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário, o que não restou comprovado no caso dos autos.

Aliás, a jurisprudência se sedimentou no sentido de que apenas com a comprovação de que haverá prejuízo ao litigante é que levará à modificação da competência acordada:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973. 2. O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade. 4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente. 5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão. 8.

Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente.” (STJ, REsp 1675012/SP (2017/0076861-1), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 08/08/2017)

Portanto, não existe desacerto na decisão que declinar para o foro de eleição.

Posto isto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022